Tribunal: TJSP
Processo: 0015861-32.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A possibilidade de incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos policiais militares do Estado de São Paulo é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case 731.333/SP - TEMA 750/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 660/STF e 750/STF ao caso em análise.
Agravo desprovido.